Tribunal: TJDFT
Processo: 0750335-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE INDULTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 44, da Lei n.o 11.343/2006, expressamente estabelece a vedação do indulto aos condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Precedentes.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.